Tribunal: TRF3
Processo: 5069088-88.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
259/549)

5069088-88.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069088-88.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LORANA GABRIELA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE AFFONSO CARUANO - SP101511-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ OU DEFICIÊNCIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE DO EXPERT. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte. A recorrente, filha maior do segurado falecido, teve o benefício cessado ao completar 21 anos e pleiteia a sua manutenção sob o fundamento de ser portadora de invalidez ou deficiência grave decorrente de patologia na coluna vertebral (espondilolistese). A sentença baseou-se em prova pericial que atestou incapacidade apenas parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de a perícia ter sido realizada por médico sem especialização em ortopedia; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais de invalidez ou deficiência grave para a manutenção da qualidade de dependente de filho maior de 21 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil não exige que o perito judicial detenha especialidade médica específica na área da patologia examinada, bastando a comprovação de habilitação técnica e científica (inscrição no conselho de classe), salvo em casos de extraordinária complexidade não verificada na hipótese. Preliminar rejeitada.

Para a concessão ou manutenção de pensão por morte a filho maior, é imprescindível a comprovação de invalidez total e permanente ou de deficiência intelectual, mental ou grave. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, restrita a esforços físicos vigorosos, preservando-se a aptidão para atividades de natureza leve ou moderada.

As condições pessoais da recorrente, que possui idade jovem e nível de escolaridade compatível com o ensino superior incompleto, corroboram a viabilidade de inserção no mercado de trabalho em funções administrativas ou intelectuais, afastando a caracterização de invalidez social.

A análise biopsicossocial não identificou barreiras que obstruam a participação plena e efetiva da interessada na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, descaracterizando a hipótese de deficiência grave nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, observada a gratuita da justiça.

Tese de julgamento: "1. A qualidade de dependente de filho maior de 21 anos para fins de pensão por morte exige a comprovação inequívoca de invalidez total e permanente ou de deficiência intelectual, mental ou grave. 2. A incapacidade parcial e permanente, quando compatível com as condições pessoais e educacionais do beneficiário para o exercício de atividades laborais leves, não autoriza a concessão do benefício."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 74; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada no corpo do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069088-88.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: LORANA GABRIELA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE AFFONSO CARUANO - SP101511-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LORANA GABRIELA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Batatais/SP, que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento/concessão de pensão por morte decorrente do óbito de seu genitor, Roberto Donizeti da Silva.

A sentença recorrida (Id. 277950941) fundamentou-se na prova pericial médica, que concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente da autora, sem caracterização de invalidez ou deficiência grave nos termos do art. 16, I, da Lei no 8.213/91. Por consequência, o Juízo a quo entendeu não preenchidos os requisitos para a manutenção do benefício após a maioridade (21 anos). A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id. 277950946), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia judicial foi realizada por médico sem especialidade em ortopedia, o que teria prejudicado a correta avaliação de sua patologia (espondilolistese). No mérito, sustenta que sua incapacidade é total e permanente desde o nascimento, configurando a invalidez necessária para a manutenção da pensão. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência grave, alegando enfrentar barreiras de longo prazo que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, nos termos da Lei no 13.146/2015.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 277950951).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação recursal. A parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, razão pela qual está dispensada do recolhimento de preparo. Portanto, conheço do recurso.

Nulidade por Cerceamento de Defesa

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a perícia médica judicial foi realizada por profissional sem especialização em ortopedia, o que teria comprometido a avaliação da patologia de coluna (espondilolistese) que a acomete.

A alegação não merece acolhida.

O perito judicial é profissional de confiança do juízo e, para o exercício do múnus, a lei processual exige a comprovação de habilitação técnica e científica, consubstanciada na inscrição regular no conselho de classe competente (CRM), o que se verifica no caso presente.

Não há no ordenamento jurídico a exigência de que a perícia seja realizada exclusivamente por médico especialista na área da patologia alegada, salvo em casos de extraordinária complexidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. A patologia ortopédica em questão (espondilolistese grau I) é de conhecimento comum na formação médica geral e o laudo pericial (ID 277950897) mostrou-se detalhado, respondendo aos quesitos formulados e analisando os exames de imagem apresentados, permitindo a formação do convencimento judicial.

A simples insatisfação da parte com a conclusão do laudo não é motivo suficiente para a anulação da prova ou realização de nova perícia.

Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de pensão por morte à filha maior de 21 anos, especificamente quanto à condição de invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave.

A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, nos termos do artigo 74 da Lei no 8.213/91. A qualidade de dependente para filhos maiores de 21 anos é regulada pelo artigo 16, inciso I, da mesma lei, que exige a comprovação de invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;"

Para o filho maior, a dependência econômica é presumida (art. 16, § 4o), desde que comprovada a condição de invalidez ou deficiência anterior ao óbito do instituidor ou, pelo menos, anterior ao implemento da idade limite de 21 anos.

No caso concreto, o óbito do instituidor, Sr. Roberto Donizeti da Silva, ocorreu em 12/03/1999 (Id. 277950816). A autora, nascida em 07/06/1997, completou 21 anos em 2018, momento em que o benefício foi cessado administrativamente. Pleiteia a manutenção da pensão alegando ser inválida ou pessoa com deficiência (Id. 277950812).

A prova pericial produzida nos autos (Id. 277950897) é contundente em sentido contrário à pretensão da apelante. O perito judicial, Dr. José Eduardo R. Jabali Jr., após exame clínico e análise da documentação médica, diagnosticou a autora como portadora de "Espondilolistese grau I L5-S1" e "Limitação funcional no 3o dedo de ambos os pés".

Ao avaliar a repercussão dessas patologias na capacidade laborativa, o expert concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente. Destacou que a autora apresenta restrições para atividades que exijam esforços físicos vigorosos, mas preserva a capacidade para realizar atividades de natureza leve ou moderada. O laudo exemplifica, inclusive, funções compatíveis com o quadro clínico da autora, tais como "aprendiz, serviços de escritório, vendedora, balconista".

A invalidez que autoriza a concessão da pensão por morte ao filho maior deve ser total e permanente, omniprofissional, impedindo o exercício de qualquer atividade garantidora de subsistência. A incapacidade meramente parcial, que permite a reabilitação ou o exercício de atividades compatíveis com as limitações, não se confunde com o conceito jurídico de invalidez para fins de dependência previdenciária.

Ademais, as condições pessoais da autora corroboram a conclusão de ausência de invalidez social. A apelante conta atualmente com 26 anos de idade, possui Ensino Médio completo e, conforme relatado ao perito no histórico clínico (Id. 277950897), chegou a cursar o ensino superior (2o ano de Fisioterapia). Tais elementos demonstram que a autora possui plenas condições intelectuais e de formação para inserir-se no mercado de trabalho em funções administrativas ou intelectuais, que não demandem o esforço físico vigoroso contraindicado pela patologia lombar.

Subsidiariamente, a apelante requer o enquadramento como pessoa com deficiência grave, nos termos da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

O conceito de pessoa com deficiência, para fins previdenciários, envolve a avaliação biopsicossocial, considerando os impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

No Laudo Complementar (Id. 277950924), o perito foi instado especificamente sobre este ponto e concluiu que a autora não se enquadra na definição de deficiência. Esclareceu o perito que "as alterações apresentadas pela autora não causam barreiras principalmente para os estudos (não causam prejuízo para o aprendizado)", ressaltando o nível de escolaridade alcançado.

Não se verifica, portanto, a existência de barreiras que obstruam a participação plena e efetiva da autora na sociedade. A limitação física apresentada (dor lombar a esforços vigorosos) é restrita ao âmbito laboral para certas funções braçais, não caracterizando a deficiência grave exigida pela legislação para a manutenção da qualidade de dependente após a maioridade.

Dessa forma, não comprovada a invalidez nem a deficiência grave, a cessação do benefício ao completar 21 anos foi correta, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2% (dois pontos percentuais), totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tal verba fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ OU DEFICIÊNCIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIDADE DO EXPERT. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CAPACIDADE LABORAL RESIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de pensão por morte. A recorrente, filha maior do segurado falecido, teve o benefício cessado ao completar 21 anos e pleiteia a sua manutenção sob o fundamento de ser portadora de invalidez ou deficiência grave decorrente de patologia na coluna vertebral (espondilolistese). A sentença baseou-se em prova pericial que atestou incapacidade apenas parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de a perícia ter sido realizada por médico sem especialização em ortopedia; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais de invalidez ou deficiência grave para a manutenção da qualidade de dependente de filho maior de 21 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil não exige que o perito judicial detenha especialidade médica específica na área da patologia examinada, bastando a comprovação de habilitação técnica e científica (inscrição no conselho de classe), salvo em casos de extraordinária complexidade não verificada na hipótese. Preliminar rejeitada.

Para a concessão ou manutenção de pensão por morte a filho maior, é imprescindível a comprovação de invalidez total e permanente ou de deficiência intelectual, mental ou grave. O laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, restrita a esforços físicos vigorosos, preservando-se a aptidão para atividades de natureza leve ou moderada.

As condições pessoais da recorrente, que possui idade jovem e nível de escolaridade compatível com o ensino superior incompleto, corroboram a viabilidade de inserção no mercado de trabalho em funções administrativas ou intelectuais, afastando a caracterização de invalidez social.

A análise biopsicossocial não identificou barreiras que obstruam a participação plena e efetiva da interessada na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, descaracterizando a hipótese de deficiência grave nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, observada a gratuita da justiça.

Tese de julgamento: "1. A qualidade de dependente de filho maior de 21 anos para fins de pensão por morte exige a comprovação inequívoca de invalidez total e permanente ou de deficiência intelectual, mental ou grave. 2. A incapacidade parcial e permanente, quando compatível com as condições pessoais e educacionais do beneficiário para o exercício de atividades laborais leves, não autoriza a concessão do benefício."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I, e 74; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada no corpo do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão